Tribunal: TJMT
Processo: 1014838-79.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014838-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA NETO - CPF: 020.494.311-63 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA NETO - CPF: 020.494.311-63 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ANDREIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.761.121-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DANO - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, DO CPP - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista a conduta reiterada consistente em perturbar, agredir, perseguir e ameaçar a ex-companheira, pois não aceita a separação.
Conjunturas que, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco não só a integridade física e psicológica da ofendida, mas também a própria conveniência da instrução criminal, em especial quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014838-79.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
PEDRO FERNANDES DE ALCÂNTARA NETO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narra a impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal, em contexto doméstico.

Assim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque o crime imputado possui pena inferior a quatro anos, bem como não houve descumprimento anterior de medidas protetivas, nos termos do art. 313 do CPP, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 137161657).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id. 138563670).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 141346682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
PEDRO FERNANDES DE ALCÂNTARA NETO
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente teve a prisão decretada em 20/07/2022, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pela prática, em tese, dos delitos de l
esão corporal
praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
e dano qualificado tentado,
consoante narra a inicial acusatória, in verbis
:

“ (...)Conforme apurado, o denunciado PEDRO FERNANDES DE ALCÂNTARA NETO e a vítima Andreia Pereira da Silva conviveram maritalmente por cerca de 04 (quatro) anos, possuindo dois filhos em comum, sendo o relacionamento conturbado devido à agressividade do denunciado.

Assim sendo, na data dos fatos, a vítima estava na casa de sua irmã, no bairro Cidade Bela, quando o denunciado chegou e iniciou uma discussão, por não aceitar o fim do relacionamento, ocasião em que passou a agredi-la com socos e torceu o seu braço.

Em seguida, a filha da ofendida, Amanda Pereira da Silva, que estava presente no local, tentou ligar para a polícia, mas foi impedida pelo denunciado, que retirou o aparelho celular de sua mão e tentou quebrá-lo.

Ato contínuo, PEDRO pegou um pedaço de madeira, que retirou da cerca do terreno, e desferiu golpes na cabeça da ofendida Andreia, causando ferimentos com sangramento, evadindo-se do local em seguida
.

Por fim, Kézia, irmã de Andreia, ligou para o Corpo de Bombeiros, que se deslocou até o local e a encaminhou ao Hospital Regional, onde a polícia foi acionada por uma enfermeira.

Interrogado PEDRO FERNANDES DE ALCÂNTARA NETO confessou ter agredido Andreia com um pedaço de madeira, mas alegou legítima defesa, dizendo que Andreia teria agredido primeiro, com o mesmo pedaço de madeira, razão pela qual retirou de sua mão e desferiu uma “paulada na cabeça dela e viu que sangrou”

Ante o exposto, denuncio PEDRO FERNANDES DE ALCÂNTARA NETO como incurso no artigo 129, § 13º do Código Penal e art. 163, p.ú., I, c.c. art. 14, II, ambos do CP (na forma do art. 69 do CP) (...)”.

O juízo
a quo
, acolhendo a representação da Autoridade Policial decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima, considerando que o paciente
“
vem lhe agredindo reiteradamente e ameaçando de morte desde quando separou-se
”
, além de
“
nunca respeitar as medidas protetivas deferidas em favor da vítima”
in verbis:

“ (...)

Trata-se de representação pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA formulada pela Autoridade Policial desta Comarca em desfavor de PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA NETO, baseada nos seguintes fatos e fundamentos:

“Foi instaurado o presente Inquérito Policial com a finalidade de promover a investigação do fato descrito no Boletim de Ocorrência n.º 2022.177683, pelo qual foi noticiado o suposto cometimento da infração penal descrita no art. 129,§13° do Código Penal c/c art. 5º, III, da Lei 11.340/2006 (LESÃO CORPORAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA), perpetrado por PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA NETO ora representado, em face de Andreia Pereira da Silva. Consta no boletim de ocorrência que a vítima Andreia Pereira da Silva deu entrada no Hospital Regional com uma lesão na cabeça. A guarnição da Polícia Militar se deslocou até o Hospital em entrevista com a vítima está informou que estava na residência de sua irmã no Bairro Cidade Bela, quando o suspeito Pedro Fernandes de Alcântara Neto chegou em uma motocicleta e iniciou uma discussão com a mesma por não aceitar o fim do relacionamento. Momento que se apossou de um pedaço de madeira e desferiu um golpe na cabeça da vítima, o que ocasionou em uma lesão. Após a agressão o suspeito saiu do local, e a vítima não soube informar seu paradeiro. A ofendida Andreia Pereira da Silva em suas declarações informou que conviveu com Pedro Fernandes de Alcantara Neto por quase quatro anos e que há cerca de oito meses se separaram, contudo o suspeito não aceita o fim do relacionamento. A declarante informa que decidiu se separar por conta das brigas e que por inúmeras vezes foi agredida pelo suspeito enquanto moravam juntos. Ainda em suas declarações, a vítima relatou que após a separação o suspeito já lhe agrediu por duas vezes com pauladas na cabeça e que a última vez que o fato ocorreu foi no dia 03/07/2022, na casa de sua irmã, onde seus familiares acionaram o corpo de bombeiros, sendo encaminhada ao Hospital Regional onde recebeu atendimento médico e está fazendo uso de remédio, pois sente dores. A declarante informou que o suspeito já foi conduzido pela Polícia Militar pelo mesmo motivo anteriormente. A vítima destacou que o suspeito insiste em voltar conviver com a mesma e fala que: "se você não for morar comigo na chácara, vou arrebentar sua cabeça." Não obstante, conforme demonstrado nos autos do caderno em epígrafe, em especial no relatório de investigação N° 2022.13.43645, do qual informou que ao tomar conhecimento da ocorrência diligenciou com o intuito de localizar a vítima, sendo que foi encontrada em sua residência no bairro Parque das Nações, Chácara Olho D Água, a Senhora Andreia informou a equipe de investigação que já foi agredida em outras oportunidades, inclusive que possuía uma medida protetiva que proibia Pedro Fernandes de se aproximar. Que na data do fato em questão iniciou-se uma discussão até que o suspeito passou a agredir com socos e realizou torções no braço. A testemunha Amanda ao tentar ligar para polícia pelo celular foi impedida por Pedro que tomou seu aparelho celular e tentou quebrar. O suspeito se direcionou até o cercado de madeira da residência e quebrou um pedaço e o utilizou para golpear Andreia na cabeça, causando um ferimento com sangramento.”

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido formulado na representação (Id. 89804308).

É o relatório. DECIDO.

(...)

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que os crimes imputados ao representado envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Por isso, é admissível a custódia cautelar com base no inciso III do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme relatório de investigação nº 2022.13.43645, declaração da ofendida, boletim de ocorrência nº 2021.67.446, que deu origem as medidas protetivas de urgência autos nº 1001584-52.2021.8.11.0007, tendo transcorrido o prazo para renovação.

No entanto, embora tenha transcorrido o referido prazo, constato que o investigado, embora cientificado, nunca respeitou as medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado para: a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir; b) por conveniência da instrução criminal; ou c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Especificamente nos casos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a prisão preventiva poderá ser justificada para garantia da integridade física e psicológica da vítima.

No caso em tela, ficou comprovado o risco iminente e real à integridade física e psicológica da vítima, haja vista que, conforme suas declarações prestadas à polícia, o representado vem lhe agredindo reiteradamente e ameaçando de morte desde quando separou-se dele
: "se você não for morar comigo na chácara, vou arrebentar sua cabeça".

Ao que tudo indica, depois da separação do casal, a vida da ofendida está totalmente embaraçada e perturbada pelas atitudes AGRESSIVAS do ex-marido. Ora, não é aceitável que uma mulher deixe de ter uma vida normal por causa do ex-marido que não aceita a separação. Tudo isso, a meu ver, demonstra indubitavelmente o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado e a necessidade de adoção de medida mais drástica, uma vez que outras cautelares mais brandas já se mostraram insuficientes para impedir a conduta invasiva do requerido.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, decreto a PRISÃO PREVENTIVA do representado PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA NETO, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. (...)”.

Assim, ao contrário do alegado pela impetrante as penas pelos delitos imputados, somadas, ultrapassam os 4 anos, (l
esão corporal
praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
e dano qualificado tentado) satisfazendo, portanto, o estabelecido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, estando atendidos, assim, os requisitos da prisão preventiva.

Além do mais, conforme demonstrado no decreto cautelar consignado pelo juízo originário, o paciente apresenta conduta reiterada consistente em perturbar, agredir (
com pedaço de madeira desferiu golpes na cabeça da ofendida, causando sangramento),
perseguir e ameaçar a ex-companheira, pois não aceita a separação. Conjunturas que, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco não apenas a conveniência da
instrução

criminal
, mas também a preservação da integridade física e psicológica da ofendida, em especial quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Ademais, consoante registrou o Magistrado, malgrado tenha transcorrido a vigência do prazo das medidas protetivas, fixadas em 15/03/2021, o paciente
“
nunca respeitou as medidas protetivas deferidas em favor da vítima”.

Por fim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022